Tribunal: TJDFT
Processo: 0002500-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002500-50.2012.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, VALÉRIA CAVALCANTI WANDERLEY, JEANINE NÓBREGA ALVES PEREIRA RAMOS, ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, LUCIANA ACIOLY DA SILVA, PEDRO ACIOLY TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERDA DE UMA CHANCE. RES IPSA LOQUITUR. DANO MORAL. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O recurso dos autores questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada ausência de preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Comprovada que a conduta faltosa contribuiu para a severidade do quadro, mas não foi causa do óbito da paciente, e não havendo, nessa falha, um médico apontado como responsável pela conduta, o Hospital deve responder pela perda de uma chance de melhoria ou de não agravamento do quadro de saúde da paciente, o que poderia ter oportunizado a ela chance de sobrevida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Na responsabilização por perda de uma chance de adolescente que morreu ao final de processo mórbido agudo, os pais e irmão perderam a chance de conviver com ela na sua esperada e longa existência, mas não perderam a chance de melhoria ou de estabilização do quadro de saúde da paciente. Esta perda é personalíssima e não é extensiva a terceiros, sucessores e demais familiares. Como não foi esse o pedido formulado e também não houve contestação sob essa ótica, a procedência da ação sustenta-se com base no dano por ricochete. 6. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração pela vítima, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral. 7. Há situações processuais em que são aplicáveis standards probatórios da matriz jurídica anglo-saxônica. O clear and convincing proof ou clear and convincing evidence (prova clara e convincente), também conhecido como much-more-likely-than-not (muito mais provável do que não), são instrumentos de fundamentação válidos para se decidir situações em que a parte não teria outra via senão a impossível e absurda probatio diabolica, e, também, para se afastar presunções ad hoc em favor de uma das partes. A prova diabólica é a prova de algo impossível de ser provado, tanto em sentido positivo (provar que existe) como em sentido negativo (provar que não existe). 8. O sistema do Common Law também instituiu uma doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si), que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, também utilizado no âmbito da responsabilidade civil por dano moral. 9. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid). 10. A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade médico-hospitalar. 11. A doutrina da Res ipsa loquitur impõe os seguintes requisitos: 10.1. O dano não pode ocorrer sem que haja negligência (em sentido amplo) de terceiro. Isso significa que, com base nas regras da experiência e no senso comum, ou com base na opinião de especialistas, pode-se concluir que o fato ocorreu por culpa de alguém e não por fatores outros; 10.2. Outras possíveis causas, além da negligência do réu, devem ser eliminadas pelas provas do processo. Este requisito comina ao autor que exclua outras possíveis causas que poderiam provocar o dano, evidenciando que só a negligência do réu poderia produzi-lo; 10.3. O réu deve ter o domínio exclusivo do fato, com a probabilidade apenas remota de que o resultado não tenha sido causado por ele. A negligência do réu é plenamente dedutível; 10.4. A vítima do dano não pode, em qualquer hipótese, ter concorrido para o resultado; 10.5. O réu deve possuir hiperssuficiência probatória para que, na inversão do ônus da prova, esse dever seja-lhe atribuído ante a ausência de provas à disposição da vítima. 12. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano referente à perda de uma chance, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido dos ofendidos. 13. Como o réu não foi responsabilizado pelo óbito da paciente, mas, sim, pela perda da chance de melhoria ou de não agravamento do seu quadro de saúde, é improcedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais decorrentes da morte. 14. Por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 15. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos autores parcialmente prejudicado e na parte remanescente, não provido. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso da quarta ré provido (sem os grifos do original). O recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 402, 927 e 949, todos do Código Civil, argumentando, em ligeira síntese, que não praticou qualquer ato que pudesse reduzir a chance de sobrevivência da filha e irmã dos ora recorridos, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre o óbito da paciente e a atuação do hospital.. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 402, 927 e 949, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPESAS DE LIGAÇÃO DEFINITIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.REPASSE AOS COMPRADORES. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. GASTOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. (...) 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1589445/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029